Tribunal: TCU
Processo: 044.961/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Marcia Santana Brito, negando-lhe registro; 9.2. esclarecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que, não obstante a negativa de registro, as parcelas de quintos/décimos incorporados por funções exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deverão ter seus pagamentos mantidos, porquanto amparadas por decisão judicial transitada em julgado, nos termos da modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.3. determinar ao órgão de origem que comunique à interessada o inteiro teor desta deliberação.